Tribunal: TJMT
Processo: 1042567-14.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042567-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELE GANDARA DOS SANTOS - CPF: 005.977.771-01 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1042567-14.2021.8.11.0001

Origem:
6º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Parte Embargado(s):
Michele Gandara dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 403

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

– SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
- ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa,
salvo se houver inscrição preexistente, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

Entretanto, como somente a parte Autora interpôs recurso inominado, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do Recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e majorar a condenação a título de danos morais.

Inconformada com a decisão, a parte ré opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão e consequente exclusão da condenação em danos morais ao argumento de que há dívida anterior àquela discutida nestes autos, conforme consta no documento de id. 142146732.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas no id.

153509656.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que constam outras restrições em nome da parte autora, realizadas nas datas de 21/08/2018 e 21/06/2021, ou seja, em momento anterior à reclamada nestes autos, conforme extrato juntado pela ré no id.

142146732, restando caracterizada a incidência da Súmula 385 do STJ.

Entretanto, como somente a parte Autora interpôs recurso inominado, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. CONTRADIÇÃO. APLICABILIDADE DA
SÚMULA

385
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA E PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO
DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NON
REFORMATIO
IN PEJUS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos
embargos
de
declaração
somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no jul
gamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2. Na espécie, a decisum embargada comporta reforma, porquanto assentou-se na falsa premissa de que inexistiam apontamentos preexistentes a justificar a
incidência da
Súmula

385
do STJ, o que não correspondente à realidade fática. 3. Destarte, existindo anotação preexistente legítima em nome do Embargado, a rigor, a improcedência do pedido de
reparação por danos extrapatrimoniais era medida impositiva. Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, é o caso de aplicação do
princípio da non
reformatio
in pejus.
4.
Embargos
acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso inominado apresentado pela consumidor
/Embargado.

(N.U 1030609-31.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Portanto, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, alterando o acórdão embargado para reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ a este caso, e, por conseguinte, manter a sentença proferida pelo juízo de origem, em razão da vedação da
reformatio

in pejus,
e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os termos da decisão objurgada.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios e
os acolho
, para alterar o acórdão impugnado e manter a sentença proferida na origem, tendo em vista a existência de inscrição preexistente de dívida em nome da embargada.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023